Tribunal: TJDFT
Processo: 0725258-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO ESTE PONTO. MÉRITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DA OPERAÇÃO FINANCEIRA. SOBRESTAMENTO DA EXIGIBILIDADE DE DAS PARCELAS. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS ATENDIDOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR PROPORCIONAL À OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, em caso de deferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, “a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”. Assim, não se mostra cabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que defere a gratuidade de justiça, por importar cerceamento de defesa. Inteligência do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil
2. Havendo dúvida a respeito da natureza da operação de crédito e da disponibilização do empréstimo na conta corrente do mutuário, tem-se por correta a concessão de tutela de urgência, para o fim de sobrestar a exigibilidade das respectivas parcelas.
3. Não há justificativa para a redução de multa pecuniária fixada judicialmente, quando o valor arbitrado se mostrar proporcional à obrigação de fazer imposta.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.